Tribunal: TJES
Processo: 0001856-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001856-26.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º c/c § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A Defesa pleiteia o reconhecimento do perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade, bem como a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdão judicial é aplicável ao caso concreto, à luz do vínculo entre o réu e a vítima e do intenso sofrimento alegado; e (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal exige a demonstração de intenso sofrimento do réu, tornando desnecessária a aplicação da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do perdão judicial, é necessário um laço afetivo prévio entre o réu e a vítima, de modo que o sofrimento gerado pela morte torne a sanção penal inócua.

5. No caso, embora exista vínculo de parentesco entre o réu e a vítima (tio e sobrinho), não ficou demonstrado um intenso sofrimento emocional, pois o próprio réu declarou que não mantinha contato próximo com a vítima antes do acidente.

6. A gravidade da conduta do réu, que dirigia sem habilitação, sob efeito de álcool e em via rural sem iluminação, reforça a necessidade da aplicação da pena, afastando a tese de perdão judicial.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e a tabela de referência da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O perdão judicial no homicídio culposo exige a comprovação de intenso sofrimento do réu, tornando a sanção penal desnecessária.

2. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado arbitrar valor distinto da tabela da OAB quando motivadamente justificado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º c/c § 1º, I; CP, art. 121, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 04/09/2020; STJ, Tema 984 (repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 0008065-79.2019.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 07/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302, § 3º c/c § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões recursais (ID nº 9831939), a Defesa sustenta a necessidade de aplicação do perdão judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de julgar extinta a punibilidade do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9831941), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11437881), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 11908349), postulando pelo indeferimento do pedido de fixação de honorários.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON VIEIRA DE CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302, § 3º c/c § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões recursais (ID nº 9831939), a Defesa sustenta a necessidade de aplicação do perdão judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de julgar extinta a punibilidade do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 302, § 3º c/c § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 13/03/2021, por volta das 5h, na Rodovia Ângelo Finco, zona rural de Governador Lindenberg/ES, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, sem a devida habilitação, ocasionando acidente de trânsito que levou a óbito Cristiano Carmone de Souza, tio do acusado.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação do perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal se exige que a “
análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa
”, além disso, “
quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivo
s”. (REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020)

No caso, embora demonstrado o vínculo de parentesco existente entre o acusado e a vítima, não restou suficientemente configurado o intenso sofrimento do réu em virtude do falecimento do seu tio, sobretudo se considerar que o acusado, em seu interrogatório judicial, disse que não mantinha contato com o tio e que ele havia se mudado para a região havia 30 (trinta) dias para trabalhar com ele.

Nesse contexto, embora o acusado tenha dito que ficou triste em decorrência do ocorrido e que teria ficado um tempo sem se alimentar direito, não houve demonstração de um laço afetivo entre as partes, de modo que não ficou evidenciado o intenso sofrimento sofrido pelo acusado a demonstrar que a sanção penal se mostra indevida.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PARA O REGIME DOMICILIAR OU PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar - Extinção da punibilidade, ante a incidência do perdão judicial: Conforme entendimento do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – Nulidade do processo por cerceamento de defesa: O indeferimento de pedido de prova pericial, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz aferir a real necessidade da diligência para a formação de seu convencimento. De mais a mais, é cediço que o art. 563 do Código de Processo Penal preconiza que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar em prejuízo comprovado para quaisquer das partes. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A pretensão relativa à substituição das penas restritivas de direito deve ser dirigida e devidamente analisada pelo juiz da execução, apto para avaliar, concretamente, as condições particulares do ora recorrente para o cumprimento das penas restritivas de direito originalmente impostas. Precedente deste TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0008065-79.2019.8.08.0014, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2024)

Não se pode olvidar ainda que o acusado estava conduzindo o veículo sem habilitação, no período noturno, em uma estrada rural sem iluminação e com concentração alcoólica de 1,30 mg de álcool por litro de ar alveolar, concentração esta 10 (dez) vezes superior à permitida por lei.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, demandando tão somente o oferecimento de razões recursais em favor de uma assistida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo, Dr. Huerlison Antonio Raymundo (OAB/ES nº 21.261), no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.